Tribunal: TJBA
Processo: 0568298-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0568298-42.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WALTER COSTAL HERMIDA e outros (2) Advogado(s): MARTA MARIA PINHO ELIAS APELADO: JOSE VALENTIM SOAREZ CALASANS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. COISA JULGADA DECORRENTE DE PROCESSO ANULADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE MATURIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0568298-42.2018.8.05.0001, que tem como parte Apelante, WALTER COSTAL HERMIDA E OUTROS e, parte Apelada, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator